Tribunal: TJES
Processo: 5015106-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015106-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VENICIO MOREIRA ANDRADE

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO BOULEVARD

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE ALUGUÉIS E IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RELATIVIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. LIMITAÇÃO AO TETO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial proposta para cobrança de débitos condominiais, deferiu a penhora de aluguéis e de imóvel do executado, bem como majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da execução, nos termos do art. 827, §2º, do CPC, postulando o agravante a reforma da decisão quanto à constrição dos aluguéis e à majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores oriundos de aluguéis possuem natureza alimentar a ponto de impedir sua penhora e se houve violação ao princípio da menor onerosidade; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução e nos embargos à execução sem ultrapassar os limites legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a impenhorabilidade dos aluguéis, pois não se comprova sua natureza alimentar nem que constituem a única fonte de subsistência do executado, especialmente diante de sua condição de encarcerado para o cumprimento de pena privativa de liberdade, cuja assistência material é garantida pelo Estado (LEP, arts. 10 e ss.).

4. Rejeita-se a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade, uma vez que frustrada a tentativa de penhora de dinheiro via SISBAJUD, sendo legítima a constrição de outros bens expropriáveis, conforme a ordem do art. 835 do CPC.

5. Reconhece-se que o princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser harmonizado com a efetividade da execução e o interesse do credor.

6. Admite-se a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução e nos embargos à execução, por se tratarem de demandas autônomas, conforme entendimento do STJ.

7. Impõe-se, contudo, a limitação do somatório da verba honorária ao teto de 20% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, evitando excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora de aluguéis é admissível quando não comprovada sua natureza alimentar ou indispensabilidade à subsistência do executado.

2. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto e deve ser compatibilizado com a efetividade da tutela executiva.

3. É possível a cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução, desde que o somatório não ultrapasse o limite de 20% previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 827, §2º, 833, IV, 835 e 85, §2º; LEP, arts. 10 e ss.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.976.201/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.607.221/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.05.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 12.03.2025; STJ, Tema Repetitivo 587; TJES, AI nº 5007944-66.2023.8.08.0000; TJES, AC nº 0007014-67.2015.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARCOS VENÍCIO MOREIRA ANDRADE
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE DO BOULEVARD
, ora agravado, visando à satisfação de débitos condominiais, deferiu o pedido de penhora dos aluguéis e do imóvel denominado “Loja 38, 3º Pavimento”, bem como majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 20% sobre o valor total da execução, por força do art. 827, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a constrição integral dos aluguéis compromete sua subsistência e inviabiliza sua defesa criminal, dado que é pessoa idosa, com 73 anos de idade, encontra-se preso desde 2018 e depende exclusivamente da renda oriunda dos referidos aluguéis; (ii) os valores locatícios possuem natureza alimentar, razão pela qual não podem ser integralmente penhorados, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa; (iii) a decisão agravada não observou o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, tampouco apresentou fundamentação adequada sobre a necessidade da medida extrema adotada; (iv) a majoração dos honorários advocatícios para o patamar máximo de 20% revela-se desproporcional, por já ter havido fixação anterior de honorários no percentual de 15% nos autos dos embargos à execução e de sua apelação.

Após realizar uma análise criteriosa dos autos, verifica-se que a pretensão recursal
merece parcial acolhida
.

De início, todavia, quanto à
impenhorabilidade
dos alugueres recebidos, registro que, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não se evidencia a natureza alimentar da verba penhorada (art. 833, IV, do CPC).

A uma, porque, estando recluso o agravante, incumbe ao Estado o respeito a todos os seus direitos e a manutenção da vida com dignidade dos encarcerados, o que abrange, inclusive, a assistência de ordem material, à saúde, educacional, social, na forma dos arts. 10 e ss da LEP. Assim, não se faz possível concluir que os valores recebidos a título de alugueres sejam revertidos na manutenção de sua subsistência (moradia, saúde, educação, lazer, etc).

A duas, porque não restou comprovado que os referidos valores seriam sua única fonte de renda ou mesmo que seriam destinados ao patrocínio de advogado na defesa de seus direitos na esfera criminal.

Não há que se cogitar, ademais, de violação ao
princípio da menor onerosidade
, previsto no art. 805 do CPC, uma vez que, diante do insucesso de penhora de dinheiro via SISBAJUD (id. 63824177), que ostenta posição preferencial na ordem estabelecida no art. 835 do CPC, nenhuma inadequação há na conduta do exequente em requerer a satisfação de seu crédito por meio do patrimônio expropriável conhecido do executado,
in casu
, composto por alugueres e por imóvel.

Até porque o executado deixou de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da obrigação, conforme preceitua o art. 805, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania, aliás, é firme em reconhecer que “o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor” (AgInt no AREsp n. 1.976.201/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022).

No mesmo sentido, o escólio de Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “os juízes não devem permitir que a regra do art. 805 do CPC seja manipulada como um modo de renunciar o Estado-juiz a cumprir seu dever de oferecer tutelas jurisdicionais adequadas e integrais”, acrescentando, ainda, a importância de que “o disposto no art. 805 do CPC seja interpretado à luz da garantia do acesso à justiça, sob pena de fadar o sistema à ineficiência e pôr em risco a efetividade dessa solene promessa constitucional” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil: vol. IV, 4a ed., São Paulo: Malheiros, 2019, p. 50 e 51).

Assim sendo, à luz da ponderação entre o princípio da menor onerosidade da execução e o princípio da exclusiva satisfação do exequente, razão não se vislumbra para a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. MENOR ONEROSIDADE . EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. LIQUIDEZ DO BEM OFERTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Consoante jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor, por força do disposto nos arts. 6º, 805, parágrafo único, 829, § 2º e 847, todos do CPC. 2. Não encontra amparo legal a substituição de bem penhorado por outro que, embora de mesmo patamar na ordem preferencial legal disposta no art . 835 do CPC, apresenta baixíssima liquidez em virtude de seu vultoso valor (dezenove milhões de reais). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50079446620238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Ato contínuo, no que tange à
majoração de honorários advocatícios sucumbenciais no bojo do feito executivo
, verifico que a r. decisão agravada concretiza a regra legal disposta no art. 827, §2º, do CPC, que autoriza a majoração da verba honorária provisoriamente fixada no despacho inicial do feito executivo,
ex vi
:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

A esse respeito, como cediço, "
é possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução
, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.607.221/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Ocorre que, embora se admite a dita cumulação, necessária se faz a observância do limite percentual estabelecido no art. 85, §2º, do CPC,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas. II.
É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória). Precedentes
. III. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025)

Inclusive, o c. STJ, no enfrentamento do Tema nº 587 do STJ, firmou Tese no sentido de que “
os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma
, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973”.

Fincada essa premissa, a verba honorária sucumbencial fixada no bojo dos embargos à execução (15% sobre o valor atualizado da causa - id. 15892104), somada à verba honorária arbitrada no feito executivo (20% sobre o valor da execução atualizado - id. 77932513), não deve ultrapassar o patamar de 20% sobre o valor total da execução, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NOS EMBARGOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. SOMATÓRIO NÃO PODE ULTRAPASSAR 20% . PRECEDENTES DO STJ. LIMITE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, considerando que a perda superveniente da execução fiscal decorre do acolhimento do pleito autoral formulado nos embargos à execução, tem-se por evidente que foi o Município quem deu causa ao ajuizamento da ação, por cobrar crédito tributário declarado nulo . Bem por isso, deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. 2)
O Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, desde que o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no CPC
. 3)
Não obstante os embargos à execução constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas – isto é, tanto no feito executivo, quanto na ação anulatória proposta pelo devedor, quanto nos embargos à execução –, impõe-se a observância dos limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil
. 4) No caso vertente, o pronunciamento judicial objurgado observou o limite máximo previsto em lei, visto que o somatório das verbas honorárias fixadas nas demandas conexas não ultrapassa o patamar de 20% (vinte por cento), que constitui o limite previsto no art . 85, § 3º, do CPC/15. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00070146720158080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Banco Bradesco S. A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em execução de título extrajudicial, contestando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação de honorários sucumbenciais tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, diante da alegação de bis in idem pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 587, firmou entendimento de que os embargos à execução constituem ação incidental autônoma, permitindo a fixação de honorários em ambas as ações, desde que o total respeite o limite máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa .
No caso concreto, a fixação de honorários no percentual de 10% em cada uma das demandas (execução e embargos) respeita o limite legal de 20%, afastando a alegação de bis in idem. A jurisprudência do STJ e desta Corte confirma a possibilidade de cumulação dos honorários, desde que observados os limites de repercussão recíproca entre as ações
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
A fixação de honorários sucumbenciais em ação de execução e em embargos à execução é possível, desde que o somatório não exceda o limite de 20%, conforme estabelecido no § 2º do art. 85 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, § 3º; CPC/2015, art . 85, § 2º; Código Civil, art. 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 587; TJES, Apelação Cível nº 0001780-70.2016 .8.08.0048; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002651-86.2021 .8.08.0000. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00072586820198080011, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para limitar a execução da verba honorária fixada, cumulativamente, na demanda executiva e nos embargos à execução, ao patamar de 20% sobre o valor total da execução, na forma do art. 85, §2º, do CPC, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)